Tribunal: TJDFT
Processo: 0728802-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728802-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA BASTOS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAROLINA BASTOS DE SOUZA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, Dra Priscila Faria da Silva, que, nos autos da ação de revisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o BANCO RCI BRASIL S.A., indeferiu os pedidos de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a autora sustenta, preliminarmente, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, a recorrente foi regularmente intimada, na pessoa de seu advogado, para que colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF. Por meio da petição de ID 63050638, o patrono da agravante informa “que tem tido dificuldades de entrar em contato com a cliente, após diversas ligações sem êxito”, oportunidade em que pugna pela intimação pessoal da parte para cumprir com o despacho supracitado. É o relato do essencial. O artigo 4o do CPC dispõe que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” E o artigo 6o do CPC complementa que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Por sua vez, o art. 8o congrega que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Referidos mandamentos legais, direcionados também ao juízo, impõe a adoção de medidas que confiram cooperação e celeridade às diligências iniciais do processo, visando a célere resolução da lide. Posta a questão nestes termos, em atenção ao princípio da razoável duração do processo c/c princípio da cooperação, ciente da particular dificuldade do causídico postulante em localizar sua cliente, DEFIRO o pedido formulado pelo patrono da agravante em ID 63050638 (endereço fornecido) e determino a intimação pessoal da recorrente (por carta – Aviso de Recebimento) para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF, documentos esses que devem ser entregues pela parte ao advogado por ela regularmente constituído, eis que apenas o causídico possui capacidade postulatória. Fica desde já advertida a parte e seu patrono que o transcurso “in albis” do prazo ora concedido ensejará o não conhecimento do recurso, face a deserção. Cumpra-se. P. I. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator